Tribunal: TJSP
Processo: 2072087-22.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Pretensão de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade.
Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Decisão que manteve a prisão preventiva que se encontra devidamente fundamentada – Predicados pessoais que não socorrem o Paciente, incurso, em tese, na prática de crime equiparado a hediondo, para o qual é legalmente vedada a liberdade

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Pretensão de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade.
Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Decisão que manteve a prisão preventiva que se encontra devidamente fundamentada – Predicados pessoais que não socorrem o Paciente, incurso, em tese, na prática de crime equiparado a hediondo, para o qual é legalmente vedada a liberdade provisória, conforme o art. 44, da Lei de Drogas – Declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo pelo C. STF que se deu incidenter tantum – Recisão que não vincula esta E. Corte. Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência – Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária. Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais.
O Paciente não se enquadra nas hipóteses de 'grupo de risco' indicadas na recomendação no 62, do CNJ – Não demonstrada a situação de vulnerabilidade que indique a necessidade de imediata colocação em liberdade – Não se comprovou que as medidas adotadas pelo estabelecimento prisional no atual momento de crise epidemiológica, notadamente em relação àqueles que pertencem ao chamado 'grupo de risco', sejam insuficientes de modo a justificar a soltura de todos.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2072087-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente MOISES DOS SANTOS
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072087-22.2020.8.26.0000 -Voto no 10.746
2
Voto no 10.746
Habeas Corpus no 2072087-22.2020.8.26.0000
Comarca: Guarujá 3a Vara Criminal
Impetrante: Gabriela Galetti Pimenta (Defensora Pública)
Paciente: Moises dos Santos Oliveira
Habeas Corpus Tráfico de drogas Pretensão de revogação da
prisão preventiva Impossibilidade.
Presença dos requisitos da custódia cautelar R. Decisão que
manteve a prisão preventiva que se encontra devidamente
fundamentada Predicados pessoais que não socorrem o Paciente,
incurso, em tese, na prática de crime equiparado a hediondo, para
o qual é legalmente vedada a liberdade provisória, conforme o art.
44, da Lei de Drogas Declaração de inconstitucionalidade do
referido dispositivo pelo C. STF que se deu incidenter tantum
Recisão que não vincula esta E. Corte. Ausência de afronta ao
princípio da presunção de inocência Estado que detém os meios
cabíveis para a manutenção da ordem pública, ainda que em
detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida
se mostrar necessária. Inviabilidade da aplicação de medidas
cautelares
alternativas,
por
insuficiência,
inadequação
e
desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais.
O Paciente não se enquadra nas hipóteses de 'grupo de risco'
indicadas na recomendação no 62, do CNJ Não demonstrada a
situação de vulnerabilidade que indique a necessidade de imediata
colocação em liberdade Não se comprovou que as medidas
adotadas pelo estabelecimento prisional no atual momento de crise
epidemiológica, notadamente em relação àqueles que pertencem
ao chamado 'grupo de risco', sejam insuficientes de modo a
justificar a soltura de todos.
Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado sob a alegação de que
o Paciente, preso em flagrante em 17/01/2020 pela suposta prática do delito previsto no
art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, sofre constrangimento ilegal, decorrente da r. decisão
que indeferiu pleito de liberdade provisória, em desconformidade com a Recomendação no
62/2020 do CNJ. Menciona-se que a r. decisão que decretou a prisão preventiva, carece de
fundamentação idônea, pois baseada única e exclusivamente nos antecedentes do Paciente,
portanto, ausentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Salienta-
se que o Paciente se encontra preso provisoriamente, por delito praticado sem violência ou
grave ameaça, sendo desproporcional a manutenção da custódia, nos termos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072087-22.2020.8.26.0000 -Voto no 10.746
3
Recomendação no 62/2020 do CNJ.
Requer, assim, a concessão da ordem para que a prisão
preventiva seja revogada ou convertida em medida cautelar diversa, com a expedição de
alvará de soltura em favor do Paciente (fls. 01/07).
A liminar foi indeferida às fls. 112/113.
Foram dispensadas as informações da Autoridade tida como
coatora.
A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pela
denegação da ordem (fls. 119/122).
É o relatório.
Narra a denúncia que:
“Consta do incluso caderno investigatório que, no dia
17 de janeiro de 2020, por volta das 16h48min, na Avenida Desembargador
Plínio Carvalho, altura do no 931, Jardim Vírginia, nesta cidade e comarca de
Guarujá, o agente supracitado guardava e trazia consigo, para fins de entrega
a consumo de terceiros, 130 porções individuais da substância entorpecente
Cannabis Sativa-L, vulgarmente conhecido como Maconha, pesando
aproximadamente 535 gramas, e 01porção individual, da substância
entorpecente Erythroxylon Coca, vulgarmente conhecida como Cocaína,
pesando aproximadamente 05 gramas, conforme auto de constatação
preliminar à fl. 05 e auto de exibição e apreensão à fl. 06, o fazendo sem
autorização legal em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Verte dos autos que, em momento anterior ao acima
mencionado, o denunciado, em circunstâncias ainda não perfeitamente
esclarecidas, apoderou-se das drogas acima mencionadas, com o firme
propósito de, posteriormente, destiná-las ao consumo de terceiros.
Emerge dos autos ainda, que, no dia, horário e local

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072087-22.2020.8.26.0000 -Voto no 10.746
4
apontados, policiais militares realizavam patrulhamento pelo palco delitivo,
ocasião em que visualizaram o acusado, trazendo consigo uma mochila.
Diante disso, os agentes da força pública decidiram
abordar o increpado.
Feita a abordagem e realizada revista pessoal, os
patrulheiros castrenses acharam, no interior da mochila carregada pelo
increpado, 130 porções de Maconha e 01 porção de Cocaína.
Assim, os policiais militares deram voz de prisão em
flagrante delito ao acusado, conduzindo-o, juntamente com os objetos
apreendidos, ao Distrito Policial.
O denunciado, ao ser interrogado pela Autoridade
Policial, permaneceu em silêncio (fl. 09).
O Auto de Constatação Preliminar acostado aos autos
demonstra que as substâncias apreendidas são Maconha e Cocaína,
substâncias ilícitas que causam dependência química, física e psíquica (fl. 05).
A quantidade e diversidade das drogas apreendidas,
sua forma de acondicionamento, o local onde o mesmo foi abordado,
evidenciam que este se encontrava praticando o tráfico ilícito de
estupefacientes”. (fls. 48/49, dos autos de origem).
O Paciente foi preso em flagrante delito e, em audiência de
custódia, realizada aos 18/01/2020, teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva
(fls. 25/28, dos autos de origem).
A denúncia foi oferecida em 03/02/2020
Na sequência, foi determinada a notificação do acusado, nos
termos do art. 55, caput e §1o, da Lei no 11.343/06, para que o acusado ofereça sua defesa
prévia (fls. 55, dos autos de origem).
É o que consta dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072087-22.2020.8.26.0000 -Voto no 10.746
5
Inicialmente, registre-se não caber nos estreitos limites desse
writ a análise do mérito da acusação feita ao Paciente, seja quanto à capitulação legal dos
fatos, seja quanto a eventuais benefícios penais que poderão ser concedidos em caso de
eventual condenação. As matérias referentes ao mérito se reservam para a devida
apreciação do Juízo competente para o julgamento da ação ou para análise de eventual
recurso de apelação.
Consigna-se
que,
nos
termos
do
posicionamento
jurisprudencial dominante, “não constitui o Habeas Corpus medida apropriada para
apreciar aspectos que envolvam o exame acurado do elenco probatório” (STJ, 6a T., RHC
n. 729/SP, Rel. Min. Willian Patterson, j. 21.08.1990, DJU 03.09.1990).
No mais, diferentemente do que foi narrado na inicial,
verifico que a segregação excepcional do Paciente se encontra justificada, o que afasta a
arguição de constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido, com ofensa à sua
liberdade individual.
Conforme se observa do feito de origem, a r. decisão que
decretou a custódia preventiva do ora Paciente restou devidamente fundamentada, senão
vejamos:
“(...) III. Em cognição sumária, da análise dos elementos
informativos reunidos nos autos, verifica-se que há prova da
materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem
como da finalidade da traficância. Consta dos autos que:
'policiais militares faziam patrulhamento de rotina quando
avistaram um indivíduo de bicicleta que carregava uma
mochila em atitude suspeita. Que os policiais abordaram o
indivíduo a ao revistar sua mochila foi encontrada cerca de
130 porções de maconha e um pino de cocaína.'. Ao todo foi
apreendido 535 gramas de maconha acondicionadas em 130
porções, bem como 1 flaconete de cocaína pesando 5
gramas, conforme auto de constatação preliminar (fls. 5). Em
que pese as alegações da Defesa, nesta fase devem ser
prestigiados os depoimentos dos policiais que efetuaram a
prisão do indiciado. Diante dessas circunstâncias, infere-se,
em principio e sem adentrar no mérito, que a prisão em
flagrante do indiciado foi legítima. IV. A Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072087-22.2020.8.26.0000 -Voto no 10.746
6
12.403/11,que alterou dispositivos do Código de Processo
Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão
aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da
lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal
e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em
questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às
circunstâncias do fato e às condições pessoais dos
averiguados (artigo 282 do CPP). A prisão preventiva será
determinada
quando
as
outras
medidas
cautelares
alternativas à prisão não forem cabíveis, ou melhor,
mostrarem-se insuficientes ou inadequadas para o caso
concreto (artigo 282, § 6o, do CPP). No caso, verifica-se que
estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo
insuficiente a fixação de medidas cautelares alternativas.
Trata-se, em tese, de delito doloso cuja pena máxima supera
os quatro anos e há provas da materialidade e indícios da
autoria. Além disso, a prisão preventiva é necessária para
garantia da ordem pública, para conveniência da instrução
processual e para assegurar a aplicação da lei penal.
Consigne-se que o tráfico de drogas é delito equiparado ao
hediondo e cujo tratamento exige maior rigor. A prisão do
averiguado está absolutamente amparada pela lei, havendo
fortes indícios de autoria delitiva, o que demonstra a
presença do fumus comissi delicti. Também está presente o
periculum libertatis. O crime de tráfico de drogas é grave e
vem causando temor à população obreira, em razão de estar
relacionado ao aumento da violência e criminalidade,
estando, muitas vezes, ligado ao crime organizado. Ademais,
é fonte de desestabilização das relações familiares e sociais,
gerando, ainda, grande problema de ordem de saúde pública
em razão do crescente número de dependentes químicos. É
evidente que a quantidade de entorpecente encontrada, supõe
a evidenciar ser o averiguado portador de personalidade
dotada de acentuada periculosidade, além de trazer indícios
de seu envolvimento no crime organizado, a afastar, em
cognição sumária, o privilégio legal. Além disso, não exerce
atividade lícita comprovada, nem trouxe prova de residência
fixa, de modo que a chance de fuga é relevante. Anoto que o
autuado é reincidente, conforme folha de antecedentes (fls.
16/22), sendo surpreendido com quantidade elevada de
entorpecente, sem justificativa plausível para tanto. Ademais,
a soltura no presente momento formaria verdadeiro incentivo
à impunidade, aumentando consideravelmente a chance de
reincidência, para obtenção de lucro fácil na mercancia de
entorpecente. V. Ante o exposto, considerando a gravidade
em concreto dos fatos delituosos, as circunstâncias fáticas do
caso e as condições pessoais desfavoráveis do averiguado,
com base nos artigos 282, § 6o, e 310, II, do CPP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072087-22.2020.8.26.0000 -Voto no 10.746
7
CONVERTO em PREVENTIVA a prisão em flagrante de
MOISEIS DOS SANTOS OLIVEIRA, expedindo-se o
competente mandado de prisão (...)”. (fls. 25/28, dos autos de
origem).
Do mesmo modo se encontra o r. decisum posterior, no qual
restou indeferido pleito de revogação da prisão preventiva:
“(...) reputo não ser o caso de aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão. O réu foi flagrado no
cometimento de crime equiparado a hediondo (tráfico de
drogas), supostamente na posse de 130 porções individuais
da substância entorpecente Cannabis Sativa-L, vulgarmente
conhecido como Maconha, pesando aproximadamente 535
gramas, e 01 porção individual, da substância entorpecente
Erythroxylon Coca, vulgarmente conhecida como Cocaína,
pesando aproximadamente 05 gramas, conforme auto de
constatação preliminar à fl. 05 e auto de exibição e
apreensão à fl. 06, o fazendo sem autorização legal em
desacordo com determinação legal ou regulamentar. - sendo
que a circulação dessas drogas em nossa Urbe Praiana é
algo fomenta diversos outros delitos graves, decorrentes do
vício das drogas (tais como roubos e furtos praticados por
viciados no desespero de obter meios para alimentar o desejo
químico; e também os numerosos atos de violência e
intimidação social que os 'donos das biqueiras' impõem nas
comunidades para assegurar o predomínio de seu poder
paralelo para exercer o nefasto comércio ilícito).
O réu foi preso em flagrante em (17/01/2020), e possui
péssimos antecedentes criminais e conforme certidão do
oficial de justiça de fl. 75, o réu não foi notificado pois o
estabelecimento carcerário estava em blitz, razão pela qual o
mandado foi devolvido negativo.
A mera alegação de preocupação com a epidemia que
potencialmente pode afligir a qualquer pessoa, dentro ou
fora do presidio por si só não é motivo bastante para uma
abertura genérica e indiscriminada dos portões dos
estabelecimentos
prisionais,
retirando
a eficácia
da
legislação criminal e de processo penal, - situação que aí sim
fomentaria maior desordem e caos social. De modo que não
há que se falar de constrangimento ilegal ou excesso de
prazo.
Do acima exposto, REITERO e mantenho integralmente o
que já foi decidido pelo Plantão Judiciário de Santos na
Audiência
de
Custódia
de
18/01/2020(fls.25-28),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072087-22.2020.8.26.0000 -Voto no 10.746
8
endossando também como razão de decidir a manifestação
ministerial de fls. 73/74- para INDEFERIR o reclamo
libertário apresentado pela Defensoria Pública”. (fls. 91/92,
dos autos de origem).
Destarte, provada a materialidade e havendo indícios
suficientes de autoria, o MM. Juízo a quo considerou a gravidade do crime em comento e,
visando, principalmente, a garantia da ordem pública, decretou a prisão preventiva do
Paciente e a manteve, fundamentadamente.
Destaco o ensinamento de Renato Marcão1:
“Conforme se tem decidido, “a garantia da ordem pública
visa, entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim
resguardando a sociedade de maiores danos” (STF, HC
84.658/PE, 2a T., rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 15-2-2005,
DJ de 3-6-2005, p. 48), além de se caracterizar pelo perigo
que o agente representa para a sociedade. “A garantia da
ordem pública é representada pelo imperativo de se impedir
a reiteração das práticas criminosas (...) A garantia da
ordem pública se revela, ainda, na necessidade de se
assegurar a credibilidade das instituições públicas quanto à
visibilidade e transparência de políticas públicas de
persecução criminal” (STF, HC 89.143/PR, 2a T., rela. Mina.
Ellen Gracie, j. 10-6-2008, DJe 117, de 27-6-2008, RTJ
205/1.248).
A fundamentação da prisão preventiva consistente na
garantia
da
ordem
pública
deve
lastrear-se
na
intranquilidade social causada pelo crime, a ponto de
colocar em risco as instituições democráticas. (...)
A conveniência da instrução criminal constitui a terceira
circunstância autorizadora, na ordem de disposição do art.
312 do CPP.
Por aqui, a prisão do investigado ou acusado tem por
objetivo colocar a salvo de suas influências deletérias a
prova que deverá ser colhida na instrução do feito e avaliada
quando do julgamento do processo. Visa à preservação da
verdade real, ameaçada por comportamento do agente
contrário a esse objetivo. (...)”.
Assim, inexiste qualquer desproporcionalidade na decretação
1 Marcão, Renato. Código de Processo Penal comentado / Renato Marcão. São Paulo: Saraiva, 2006. Págs. 782 e 785.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072087-22.2020.8.26.0000 -Voto no 10.746
9
da custódia cautelar, ainda que se trate de crime praticado sem violência ou grave ameaça
contra a pessoa.
Desta feita, as medidas cautelares alternativas à prisão
preventiva não se aplicam neste caso, uma vez que não se mostram suficientes, adequadas
e proporcionais às circunstâncias que envolvem o fato.
Referidas medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes
os requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Tampouco há afronta ao princípio da presunção de inocência,
pois a Carta Magna não veda, com referido princípio, a decretação da prisão preventiva,
desde que preenchidos os requisitos legais. O Estado detém os meios processuais para
garantir a ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão.
Nesse diapasão, entendeu o C. STJ:
“A presunção de inocência, princípio constitucional (artigo
5o, LVII), significa que a sanção penal somente pode ser
executada após o trânsito em julgado da sentença
condenatória. Não se confunde com a prisão cautelar, que
antecede àquela. Assim, se explica por sua natureza
processual. (RHC 1184/RJ, RTJ 141/371)”
“A presunção de inocência, ou de não culpabilidade, é
princípio cardeal no processo penal em um Estado
Democrático de Direito. Teve longo desenvolvimento
histórico, sendo considerada uma conquista da humanidade.
Não impede, porém em absoluto, a imposição de restrições ao
direito do acusado antes do final processo, exigindo apenas
que essas sejam necessárias e que não sejam prodigalizadas.
Não constitui um véu inibidor da apreensão da realidade pelo
juiz, ou mais especificamente do conhecimento dos fatos do
processo e da valoração das provas, ainda que em cognição
sumária e provisória (STF, HC 101.979/SP, rel. Min. Rosa
Weber, DJe 27-6-2012)” (STJ, HC 288.716/SP, 5a T., rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072087-22.2020.8.26.0000 -Voto no 10.746
10
Min. Nilton Trisotto, j. 25-11-2014, DJe de 1o-12-2014).
Ademais, mesmo com o advento da Lei no 12.403/11, o
Paciente não faz jus à liberdade provisória, com base no art. 44, da Lei no 11.343/06, que
veda expressamente a aludida benesse aos indiciados por tráfico de drogas.
Ressalto,
por
oportuno,
que
a
declaração
de
inconstitucionalidade do dispositivo legal supramencionado foi lançada no HC 97.256,
pelo C. Supremo Tribunal Federal, de forma incidental. Portanto, não vincula os Tribunais
inferiores, além de o julgamento ter se dado por maioria apertada.
Acerca desse tema, já se manifestou esta C. Câmara:
“PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS.
DECRETAÇÃO
DE
PRISÃO
PREVENTIVA

INEXISTÊNCIA DE NULIDADES. FUNDAMENTAÇÃO
EXISTENTE

PRISÃO
EM
FLAGRANTE
COMUNICADA NA FORMA E PRAZOS LEGAIS

PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A
MEDIDA
EXTREMA.
VEDAÇÃO
LEGAL
E
CONCRETA PARA CONCESSÃO DE LIBERDADE
PROVISÓRIA.
1. Não há que se falar em nulidade por ausência de
fundamentação. Decretação da prisão motivada em elementos
concretos.
2. A prisão em flagrante foi comunicada na forma e prazos
legais, com conversão para preventiva pelo Juiz Natural,
verificando-se, de fato, efetivo respeito às disposições
contidas na Constituição Federal e nos Pactos Internacionais
que versam sobre a referida matéria. A ausência de realização
de audiência de custódia em feitos anteriores à sua gradativa
implantação pelo E. Tribunal não caracteriza nulidade,
mormente quando verificada a observância dos preceitos
legais e constitucionais inerentes à matéria ("prisão").
3. A decretação da medida cautelar foi legítima, haja vista
presentes os requisitos legais para tanto. Existe, ainda,
vedação expressa à concessão de Liberdade Provisória
Art. 44 da Lei no 11.343/06
Declaração de
inconstitucionalidade do dispositivo pelo C. STF, em
controle incidental, que não tem força vinculante

Ausência de Resolução do Senado Federal Precedente
desta C. Câmara. Verificação, de qualquer maneira, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072087-22.2020.8.26.0000 -Voto no 10.746
11
requisitos legais exigidos para a medida extrema. Presença do
"fumus comissi delicti" (fumaça
possibilidade
da
ocorrência de delito) e do "periculum libertatis" (perigo que
decorre da liberdade do acusado). Paciente surpreendido em
posse de grande quantidade de entorpecentes, de diversas
naturezas (09 porções de "cocaína", 06 pedras de "crack" e 76
trouxinhas de "maconha"), tudo apontar para a prática do
delito de maneira reiterada na região. Clara insuficiência,
para a garantia da ordem pública, da aplicação de medidas
cautelares diversas. Decisão de conversão que se limita a
verificar a viabilidade da manutenção da prisão, com
observação da gravidade da conduta e periculosidade
presumida do agente, de acordo com a necessidade da
garantia da ordem pública, afastando, como possível,
concessão de liberdade provisória. Constrangimento ilegal
não configurado. Ordem denegada. (Relator(a): Alcides
Malossi Junior; Comarca: Ribeirão Preto; Órgão julgador: 8a
Câmara
de
Direito
Criminal;
Data
do
julgamento:
07/07/2016; Data de registro: 12/07/2016) (grifei)
Outrossim, tal vedação se coaduna ao previsto no art. 5o,
incisos XLIII e LXVI, da Constituição Federal, o qual institui que a lei considerará como
crimes inafiançáveis os crimes hediondos ou equiparados, além de garantir ao legislador
ordinário a competência para estabelecer em quais casos caberá a liberdade provisória.
No mais, predicados favoráveis do Paciente (tais como
primariedade e bons antecedentes), por si só, não são suficientes para impedir a prisão, que,
na espécie, mostrou-se a medida mais adequada.
Nesse sentido é o entendimento desta Colenda Câmara:
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
RECEPTAÇÃO
E
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA
EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO APARENTE
LEGITIMIDADE DA MEDIDA EXTREMA.
1. Não se observou excesso de prazo. Processo com vários
réus e testemunhas fora da Comarca, o que exige expedição
de cartas precatórias. Dificuldades específicas que justificam
o atraso na conclusão da instrução criminal.
2. Alegação de não ter concorrido para os delitos, sendo
inocente. Questão que somente poderá ser examinada quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072087-22.2020.8.26.0000 -Voto no 10.746
12
da prolação da sentença, já que necessita da verificação de
provas, o que é impossível de ocorrer por esta via
sumaríssima. Delito grave, que fomenta a ocorrência de
outros crimes (roubo, furto, etc.). Situação de primariedade
(não comprovada), emprego lícito e residência fixa que
não autorizam, por si só, o afastamento da medida
extrema. Inexistência de flagrante ilegalidade ou abuso,
presentes, em princípio, requisitos de admissibilidade
(artigo 313 do CPP) e de necessidade (artigo 312 do CPP)
da cautelar de prisão preventiva.
Ordem denegada. (TJ-SP, Relator(a): Alcides Malossi Junior;
Comarca: Valinhos; Órgão julgador: 8a Câmara de Direito
Criminal; Data do julgamento: 02/06/2016; Data de registro:
07/06/2016)
Portanto, evidenciada a necessidade de manutenção da
segregação cautelar do Paciente, não há que se cogitar de afronta ao devido processo legal.
Por fim, compulsando os autos, verifico que o Paciente não se
enquadra nas hipóteses de 'grupo de risco' indicadas na Recomendação no 62, do CNJ, e
nada foi trazido aos autos demonstrando que Moises dos Santos Oliveira esteja em
situação de vulnerabilidade que indique a necessidade de sua imediata colocação em
liberdade.
Além disso, não foram acostados aos autos documentos
demonstrando que as medidas adotadas pelo estabelecimento prisional no atual momento
de crise epidemiológica, notadamente em relação àqueles que pertencem ao chamado
'grupo de risco', sejam insuficientes de modo a justificar a soltura de todos.
Ante do exposto, pelo meu voto, denego a ordem.
Ely Amioka
Relatora